Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000043-20.2018.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AGRAVAMENTO PELA INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA POR PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 306, §2o, DA LEI DE TRÂNSITO. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por provas testemunhais coerentes e harmônicas entre si. 2. Nos termos do §2o, do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é possível comprovar a alteração psicomotora pela influência de álcool utilizando-se das provas testemunhais constantes dos autos, não havendo necessidade de essas provas serem corroboradas por provas técnicas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, alegando não haver no auto de infração indicativo de embriagues e o policial que realizou a abordagem admitiu em juízo não ter preenchido nenhum relatório que atestasse os sinais de alcoolemia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003